Tribunal: TJSP
Processo: 1056445-66.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Neuroma de Morton – Incapacidade laborativa afastada pela perícia médica – Benefício acidentário indevido – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332268
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056445-66.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA
CRISTINA VIEGAS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056445-66.2017.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1056445-66.2017.8.26.0053 – São Paulo.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Ana Cristina Viegas.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juíza Fernanda Cristina da Silva Ferraz Lima Cabral.
Voto no 36.272.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Neuroma de Morton

Incapacidade laborativa afastada pela perícia médica Benefício
acidentário indevido
Sentença de improcedência mantida

Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 81/82, cujo relatório é adotado, julgou
improcedente ação acidentária movida por Ana Cristina Viegas em face do
Instituto Nacional do Seguro Social INSS, buscando a concessão de benefício
acidentário.
Apela a autora. Bate-se pela reforma do julgado,
reconhecendo-se a procedência do pedido.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
Convertido o julgamento em diligência, foi assegurada às
partes oportunidade para manifestação.
É o relatório.
Aduz a autora que em razão do exercício de suas
atividades laborativas (agente comunitária de saúde) foi acometida de neuroma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056445-66.2017.8.26.0053 -Voto no
3
de Morton em pé esquerdo.
Foram realizadas duas perícias médicas.
A primeira perícia médica realizada nos autos pelo Dr.
Eduardo de Moraes afastou a incapacidade laborativa da segurada.
A segunda perícia médica realizada pelo Dr. José
Henrique Braga Guimarães Vieira confirmou a ausência de incapacidade
laborativa da segurada, verbis: -
“O exame clínico do pé reclamado não evidenciou
alterações anatômicas ou funcionais.
Com efeito, as relações articulares estão preservadas,
não há edemas ou outros sinais inflamatórios. Os ossos não apresentam
exostoses ou desvios. Os movimentos do pé são amplos, indolores, sem
bloqueios ou crepitação. As articulações metatarso-falangeanas e
interfalangeanas estão livres.
Importante destacar que a autora permaneceu na ponta
dos pés e sobre calcâneos normalmente.
A destacar ainda a preservação das massas
musculares de coxa e panturrilha, dado propedêutico inequívoco de que o
apoio sobre o membro inferior esquerdo se processa normalmente, não
havendo qualquer desuso do membro”.
Os laudos periciais estão devidamente fundamentados,
não tendo a perícia realizada nos autos da reclamação trabalhista em que o INSS
não foi parte o condão de infirmá-los.
Ora, a legislação acidentária não indeniza a lesão ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056445-66.2017.8.26.0053 -Voto no
4
doença; mas sim a efetiva redução da capacidade laborativa. É o que dispõe o
artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio-acidente será concedido, como
indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes
de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
(destaquei).
Neste sentido: -
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO CAUSAL.
INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA O TRABALHO. VERBETE
SUMULAR No 7/STJ. PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da atividade
laboral e cause incapacidade total ou parcial para o trabalho, sendo
insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto
em que concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral, porque
incidente o óbice do verbete sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Destarte, ante a inexistência de incapacidade laborativa,
o desacolhimento do pedido era medida que se impunha.
Sucumbente a autora, é de se anotar a isenção legal que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056445-66.2017.8.26.0053 -Voto no
5
lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)